Tribunal: TJSP
Processo: 1029738-83.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Condomínio edilício. Despesas comuns. Execução fundada em título extrajudicial. Embargos do executado. Inexistência de citação nos autos principais, não obstante determinada (também de forma indevida, pois o endereço era conhecido) a citação por edital. Citação consumada com o ingresso espontâneo do executado nos autos. Nulidade parcial do processo reconhecida. Descabimento da redução dos

Ementa:
Condomínio edilício. Despesas comuns. Execução fundada em título extrajudicial. Embargos do executado. Inexistência de citação nos autos principais, não obstante determinada (também de forma indevida, pois o endereço era conhecido) a citação por edital. Citação consumada com o ingresso espontâneo do executado nos autos. Nulidade parcial do processo reconhecida. Descabimento da redução dos honorários advocatícios à metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC, visto que o depósito promovido pelo executado não teve por escopo pagamento efetivo, mas mera garantia do Juízo, de par com o questionamento da substância da execução. Responsabilidade do executado-embargante reconhecida pelas prestações em cobrança, ainda que anteriores à sua imissão na posse do imóvel. Caráter propter rem da obrigação. Executado que não é mero compromissário comprador, mas efetivo titular do domínio. Inaplicabilidade da jurisprudência vinculante do STJ voltada a compromissos de compra e venda. Embargos parcialmente procedentes. Sentença de improcedência reformada para tal fim. Apelação do executado-embargante parcialmente provida.